Tribunal: TJDFT
Processo: 0008638-33.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL PARTILHADO E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE PELA EX-ESPOSA. IMÓVEL INDIVISO. FRUIÇÃO COM EXCLUSIVIDADE POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA POSTULAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TERMO FINAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. MEDIDA PROTETIVA ANTECEDENTE AO DIVÓRCIO. AFASTAMENTO DO EX-MARIDO DO LAR COMUM. DIVÓRCIO E PARTILHA SUBSEQUENTES. IRRELEVÂNCIA PARA OS EFEITOS INERENTES AO CONDOMÍNIO. PEDIDO ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A INDUZIR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Concedida a gratuidade de justiça no trânsito processual, não estando a decisão sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida não hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões pela parte contrária, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o e 1.015)
2. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente de partilha efetivada por ocasião do divórcio, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelo condômino que o ocupara, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
3. Efetivada partilha de imóvel indiviso por ocasião da extinção do vínculo matrimonial, determinando a formação de condomínio sobre a coisa partilhada, o condômino que usufruíra com exclusividade do imóvel, até sua alienação no transcurso da lide, deve, necessariamente, indenizar o outro coproprietário pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impusera ao outro, por emergir de imperativo legal, devendo a composição, observado o concertado, ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
4. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel indiviso por um dos condôminos determina que a indenização devida ao condômino alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a citação ou o comparecimento voluntário aos autos, pois somente então se aperfeiçoa sua manifestação positiva e a mora do co-proprietário, e como parâmetro os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, que, de sua parte, não sendo desqualificados pelo obrigado, devem ser acolhidos de conformidade com a indicação promovida pelo credor da prestação, notadamente quando devidamente aparelhada.
5. A concessão de medida protetiva à ex-consorte antes da dissolução do vínculo conjugal, ensejando o afastamento do cônjuge varão do lar comum, não irradia nenhum efeito patrimonial, pois destinada exclusivamente à preservação da incolumidade física e psíquica da vitimada por situação de violência doméstica, e, ademais, tem eficácia temporal limitada pela subsistência de situação de risco, daí porque, dissolvido o vínculo matrimonial via divórcio, com a partilha do patrimônio comum, tendo a ex-esposa permanecido fruindo com exclusividade dum imóvel residencial partilhado e sobre o qual se estabelecera condomínio, necessariamente deve indenizar a fruição que tivera, cujo termo é a data em que fora cientificada da intenção do ex-consorte, não podendo a salvaguarda que lhe havia sido concedida, que, ademais, há muito ficara prejudicada, ser manejada de forma desvirtuada e como forma de ser alforriada da obrigação civil que a aflige.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação da conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.